Tribunal: TJMT
Processo: 1014478-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014478-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), JOSE VITOR MESSIAS DE SOUZA - CPF: 064.198.861-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR STEFANI - CPF: 980.484.498-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM EPITACIO TEODORO DE CARVALHO - CPF: 367.357.791-34 (ADVOGADO), MARTA VALERIA SOUZA PEREIRA - CPF: 948.839.631-87 (AGRAVANTE), DORCILIO BASILIO DA COSTA - CPF: 207.942.151-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 833, VIII, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR DO IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou alegação de impenhorabilidade incidente sobre o imóvel matrícula no 18.773, homologou o auto de avaliação e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com designação de leilão judicial.

A agravante sustenta que o imóvel constrito constitui pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar, afirmando tratar-se de bem impenhorável à luz do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o imóvel penhorado se enquadra no conceito jurídico de pequena propriedade rural protegida constitucionalmente; e (ii) se houve comprovação suficiente de sua efetiva exploração familiar como meio de subsistência apto a atrair a regra de impenhorabilidade prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A proteção conferida pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e pelo art. 833, VIII, do CPC exige a demonstração cumulativa de que o imóvel possui dimensão compatível com pequena propriedade rural e de que é efetivamente trabalhado pela família como instrumento de subsistência e manutenção do núcleo familiar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que compete ao executado comprovar os pressupostos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, especialmente a exploração familiar do imóvel, não bastando mera alegação de reduzida extensão territorial.

No caso concreto, embora o imóvel possua área inferior a quatro módulos fiscais, a agravante não apresentou prova documental robusta e contemporânea apta a demonstrar a exploração familiar efetiva da propriedade como fonte essencial de sustento.

Os elementos constantes dos autos evidenciam fragilidade probatória quanto ao exercício de atividade rural familiar contínua, destacando-se a ausência de comprovação de renda rural atual, a indicação de exercício de atividade profissional urbana pela agravante e os registros de reduzida atividade produtiva no imóvel.

Inexistindo comprovação satisfatória do requisito constitucional referente ao trabalho familiar, não há fundamento jurídico para reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC exige comprovação cumulativa da reduzida dimensão do imóvel e de sua efetiva exploração familiar como meio de subsistência. 2. Compete ao executado o ônus de demonstrar a exploração familiar da propriedade rural, sendo insuficiente a mera alegação de utilização produtiva do imóvel. 3. Ausente prova robusta da atividade rural familiar contemporânea, deve ser mantida a penhora incidente sobre o bem constrito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Marta Valéria Souza Pereira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000139-84.2021.8.11.0011, promovido por
Dorcílio Basílio da Costa
, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de matrícula no 18.773, homologou o auto de avaliação e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com designação de leilão.

A decisão agravada, lançada no id. 227369332, consignou que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 833, VIII, do CPC, exige a demonstração cumulativa de que o imóvel possui área de até quatro módulos fiscais, é trabalhado pelo titular e sua família e serve ao sustento familiar. O Juízo de origem ressaltou que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao executado comprovar tanto o enquadramento do bem como pequena propriedade rural quanto a efetiva exploração familiar, concluindo que a executada, embora tenha alegado que o imóvel representa meio de sustento de sua família, não juntou documento idôneo capaz de comprovar a exploração familiar. Por essa razão, rejeitou a alegação formulada no id 217745795, homologou o auto de avaliação de id 215527005, determinou a averbação da penhora na matrícula do imóvel e deferiu a realização de leilão, nomeando o leiloeiro oficial Daniel Oliveira Junior, JUCEMAT no 65/2022, fixando comissão de 5% sobre o lanço ofertado e estabelecendo que, em segunda praça, o bem não poderia ser alienado por valor inferior a 60% da avaliação, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC.

Inconformada a agravante recorre. Em suas razões recursais, id. 358059374, sustenta, em síntese, que (i) a decisão agravada deve ser reformada porque o imóvel penhorado, matrícula no 18.773, possui área de 2,0577 hectares e se enquadra no conceito de pequena propriedade rural; (ii) a propriedade seria sua única fonte de renda e de subsistência familiar, sendo utilizada para criação de carneiros e frangos para abate; (iii) não possui outros imóveis capazes de assegurar sua manutenção; (iv) a penhora violaria o art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, o art. 833, VIII, do CPC e a Lei no 8.009/90; (v) a impenhorabilidade da pequena propriedade rural teria natureza absoluta, constituindo matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo; (vi) a jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal reconhece a proteção da pequena propriedade rural familiar, inclusive quando oferecida em garantia; e (vii) há perigo de dano diante da possibilidade de alienação judicial do bem. Ao final, requer a declaração de nulidade da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 18.773 ou, subsidiariamente, o levantamento da constrição até o julgamento definitivo da alegação de impenhorabilidade.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
por decisão de id 358882398, na qual se deferiu a gratuidade da justiça à agravante, mas se concluiu, em juízo de cognição sumária, pela ausência de demonstração robusta da probabilidade do direito, especialmente porque a decisão de primeiro grau registrou inexistir prova documental apta a demonstrar a exploração familiar do imóvel.

Sem informações.

Contrarrazões
foram apresentadas pelo agravado no id. 361206357, sustentando, em síntese, que (i) a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ acerca do ônus probatório do executado; (ii) a agravante não comprovou que o imóvel é atualmente explorado por ela e por sua família como meio de subsistência; (iii) o extrato de controle de animais indicaria movimentação apenas nos anos de 2022 e 2023, sem registros relevantes em 2024 e 2025; (iv) as fotografias do auto de penhora e avaliação demonstrariam aproveitamento mínimo, com apenas seis carneiros e cercas em mau estado de conservação; (v) a agravante exerce a profissão de enfermeira, tendo declarado rendimentos de trabalho não assalariado no ano-calendário 2024, sem registro de receita rural; (vi) a dívida executada decorre de relação jurídica vinculada ao próprio imóvel denominado Chácara Primavera; e (vii) o imóvel está situado no perímetro urbano de Mirassol D’Oeste/MT, circunstância que afastaria sua caracterização como pequena propriedade rural. Requer, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão agravada e prosseguimento dos atos expropriatórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença interposto por
Dorcilio Basilio da Costa
em face de
Marta Valéria de Souza Pereira
.

A executada

apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença no id. 217745795 e o executado ofereceu resposta a impugnação no id. 218203002 - autos de origem

Por conseguinte, o Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de matrícula no 18.773, homologou o auto de avaliação e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com designação de leilão.

Contra essa decisão a agravante recorre, sustentando, em síntese, que (i) a decisão agravada deve ser reformada porque o imóvel penhorado, matrícula no 18.773, possui área de 2,0577 hectares e se enquadra no conceito de pequena propriedade rural; (ii) a propriedade seria sua única fonte de renda e de subsistência familiar, sendo utilizada para criação de carneiros e frangos para abate; (iii) não possui outros imóveis capazes de assegurar sua manutenção; (iv) a penhora violaria o art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, o art. 833, VIII, do CPC e a Lei no 8.009/90; (v) a impenhorabilidade da pequena propriedade rural teria natureza absoluta, constituindo matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo; (vi) a jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal reconhece a proteção da pequena propriedade rural familiar, inclusive quando oferecida em garantia; e (vii) há perigo de dano diante da possibilidade de alienação judicial do bem. Ao final, requer a declaração de nulidade da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 18.773 ou, subsidiariamente, o levantamento da constrição até o julgamento definitivo da alegação de impenhorabilidade.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a saber se deve ser reformada a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 18.773, denominado Chácara Primavera, com área de 2,0577 hectares, situado no perímetro urbano de Mirassol D’Oeste/MT, ao fundamento de que a executada, ora agravante, não comprovou a exploração familiar do bem como pequena propriedade rural destinada à subsistência.

É cediço que o art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, dispõe que
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece serem impenhoráveis
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.
A Lei no 8.629/1993, utilizada pela jurisprudência para delimitar o conceito de pequena propriedade rural, considera pequena propriedade o imóvel rural
“de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”.

A proteção constitucional e processual conferida à pequena propriedade rural não se estrutura como salvo-conduto abstrato contra toda e qualquer constrição incidente sobre imóvel de reduzida dimensão. Ao contrário, sua incidência pressupõe a comprovação de requisitos cumulativos: a qualificação do bem como pequena propriedade rural e sua efetiva exploração pela família, de modo que a terra represente instrumento de trabalho e preservação do mínimo existencial do núcleo familiar. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, fixou compreensão no sentido de que cabe ao devedor comprovar que o imóvel rural é explorado pela família, não bastando a mera alegação de pequena dimensão territorial.

No caso concreto, a decisão agravada deve ser mantida. Embora a agravante afirme que o imóvel de matrícula no 18.773 possui área inferior a quatro módulos fiscais e é utilizado para criação de carneiros e frangos, não se extrai dos autos prova suficiente da exploração familiar atual, direta e contínua do bem como fonte de subsistência. O Juízo de origem foi expresso ao registrar que a executada
“não juntou nenhum documento nos autos de origem que comprove que o imóvel é explorado pela família”,
concluindo que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

A agravante sustenta que o imóvel é sua única fonte de renda, mas a contraminuta aponta elementos documentais em sentido diverso: a Carteira de Trabalho juntada aos autos de origem indicaria o exercício da profissão de enfermeira, e a declaração de imposto de renda do exercício de 2025, ano-calendário 2024, apontaria rendimentos de trabalho não assalariado no montante de R$ 19.710,00, sem lançamento de receita rural. Tais elementos, não infirmados de modo suficiente no presente instrumento, fragilizam a alegação de dependência econômica exclusiva da propriedade rural.

Também merece relevo a informação, constante da resposta ao agravo, de que o extrato de controle de animais indicaria movimentação apenas nos anos de 2022 e 2023, inexistindo registros relevantes em 2024 e 2025, bem como de que o auto de penhora e avaliação lavrado em 17.11.2025 registraria quadro compatível com aproveitamento mínimo do imóvel, com apenas seis carneiros e cercas em mau estado. Ainda que tais elementos não autorizem, isoladamente, conclusão categórica sobre abandono produtivo, são suficientes para demonstrar que a prova da exploração familiar não se apresenta robusta a ponto de justificar a reforma da decisão agravada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 961, reconheceu que
“é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 módulos fiscais do município de localização”.
Contudo, tal orientação não dispensa a demonstração do pressuposto constitucional e legal de trabalho familiar, expressamente previsto no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC.

Não há, portanto, incompatibilidade entre a proteção constitucional da pequena propriedade rural e a manutenção da decisão agravada. A garantia existe para preservar o imóvel que efetivamente constitui instrumento de trabalho familiar; não para blindar bem cuja exploração produtiva familiar não foi demonstrada por quem detinha melhores condições de provar o fato constitutivo de sua alegação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de bem de família, fundada na Lei no 8.009/90, tampouco altera a conclusão, pois a tese recursal foi estruturada essencialmente na impenhorabilidade da pequena propriedade rural, e as razões recursais não demonstram, de modo suficiente, que o imóvel penhorado constitua residência familiar protegida nos exatos termos da referida lei. Além disso, o próprio recurso descreve o imóvel como local de moradia alternativa e fonte de renda, circunstância que não supera a deficiência probatória reconhecida na origem.

Desse modo, diante da ausência de prova idônea da exploração familiar atual do imóvel, deve prevalecer a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, homologou a avaliação e determinou o regular prosseguimento dos atos expropriatórios, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Juízo de origem caso sobrevenham provas novas e juridicamente relevantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026